Tribunal: STF
Processo: Rcl 92827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo nº 0000360-24.2019.5.07.0009, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF’s nº 275/PB e 387/DF.
O Serpro alega ser 

“uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União.” (e-doc. 1, p. 3).

Afirma que as atividades por si desempenhadas são essenciais, eis que atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro e não possui intuito lucrativo primário.
Enfatiza a decisão tomada na Ação Cível Originária nº 2.658, no bojo da qual
“foi reconhecida a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) quanto a impostos estaduais e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010, no valor de R$ 124,4 milhões.” (e-doc. 1, p. 8).

Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, teria violado a eficácia dos paradigmas. 
Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 69.571, na qual foi determinada a suspensão de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, sendo que “o SERPRO se enquadra perfeitamente nos requisitos estabelecidos pelo STF para aplicação do regime de precatórios” (e-doc. 1, p. 10).
Requer, no pedido liminar, a suspensão de quaisquer valores, bloqueios ou penhoras em desfavor do SERPRO, bem como a determinação de que a execução da dívida seja processada exclusivamente por meio do regime de precatórios disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Postula, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo nº 0000360-24.2019.5.07.0009, que indeferiu, em sede de embargos de declaração, o pedido do ora reclamante para que a execução seja processada pelo regime de precatórios, sob os seguintes fundamentos:

“2.1. Da Inexistência de Omissão Quanto à Aplicação do Regime de Precatórios e das Prerrogativas da Fazenda Pública
A embargante alega que a decisão deste Juízo foi omissa ao não se pronunciar sobre a aplicabilidade do regime de precatórios e das demais prerrogativas da Fazenda Pública ao SERPRO, especialmente diante de recentes decisões do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a argumentação não prospera. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo julgador de ofício ou a requerimento da parte e que, por lapso, não foi analisado. A matéria trazida pela embargante, relativa ao regime de execução, não foi objeto da decisão embargada, de modo que não há como se falar em omissão. A embargante tenta, por via transversa e inadequada, introduzir uma nova controvérsia na fase executória, o que se revela incabível por meio deste recurso.
Ainda que se pudesse superar tal óbice, apenas para que não se alegue negativa de prestação jurisdicional, cumpre registrar que a tese defendida pela embargante não encontra amparo no ordenamento jurídico aplicável às empresas públicas que exploram atividade econômica. O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), embora seja uma empresa pública federal, possui personalidade jurídica de direito privado e submete-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, por força do que dispõe o artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
A natureza jurídica do SERPRO é de empresa pública, sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, regida pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e, subsidiariamente, pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). Sua atuação, embora voltada para a prestação de serviços de tecnologia da informação ao setor público, insere-se em um ambiente de mercado, onde também concorrem empresas privadas. O fato de prestar serviços estratégicos e essenciais ao Estado não descaracteriza sua natureza empresarial e sua submissão ao regime concorrencial, o que afasta a aplicação do regime de precatórios, destinado exclusivamente aos entes da Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias e fundações públicas).
As decisões do Supremo Tribunal Federal invocadas pela embargante (ID 38ea0b2, fls. 1389, 1623, 1632) tratam de situações específicas e, não raro, consolidam o entendimento de que o regime de precatórios se aplica a estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo, o que não corresponde integralmente à realidade do SERPRO. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as prerrogativas da Fazenda Pública não são extensíveis, de forma automática, às entidades paraestatais com personalidade jurídica de direito privado. A discussão sobre a sujeição do SERPRO aos precatórios é complexa e tem gerado decisões em ambos os sentidos, contudo, as decisões em sede de Reclamação, como as juntadas, possuem efeitos restritos às partes daquele processo e não configuram precedente vinculante de aplicação geral e automática a todos os casos. A decisão na ACO 2658, que reconheceu a imunidade tributária recíproca, o fez para aquele caso específico e em relação ao ICMS, não implicando uma transposição automática e irrestrita de todo o regime de direito público, incluindo as prerrogativas processuais e o regime de execução.
Dessa forma, a pretensão de equiparação à Fazenda Pública para fins de execução por precatório e para o gozo das prerrogativas processuais, como prazo em dobro e isenção de custas, não se sustenta. O regime jurídico aplicável ao SERPRO é o das empresas privadas, conforme o art. 173 da Constituição Federal, o que impõe a execução comum de seus débitos trabalhistas, sem os privilégios postulados.
Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que a matéria não era objeto da decisão embargada. E, ainda que fosse, a pretensão da embargante seria improcedente, pois o SERPRO, como empresa pública que atua em regime concorrencial, sujeita-se ao regime de execução comum, não fazendo jus à sistemática dos precatórios nem às prerrogativas processuais da Fazenda Pública.” (e-doc. 29, p. 4 e 5)

São apontados como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275 e 387, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
In casu, trata-se de procedimento executório movido contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública, criada pela Lei nº 4.516/1964, vinculada ao Ministério da Fazenda, que “tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade” (art. 1º da a Lei nº 5.615/1970).
No julgamento da ACO nº 2658 (Dje de 11/04/2018), ao concluir que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, o Ministro Roberto Barroso bem desenhou acerca da sua natureza jurídica:  

“10. Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a empresa pública presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Vale destacar alguns dispositivos da Lei nº 5.615/1970, que disciplina a atuação do SERPRO:

‘Art. 1º. O serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), criado pela Lei nº 4.516, de 1 de dezembro de 1964, empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade. 
Art. 2º. É dispensada a licitação para a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO pela União, por intermédio dos respectivos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as atividades de sua especialização. (…) 
Art. 2º-B. É o SERPRO autorizado a aplicar a disponibilidade de sua capacidade técnica e operacional na execução de serviços que venham a ser contratados com outros órgãos e entidades, desde que garantida a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. (…)  
Art. 13. Através de ajuste com os órgãos do Ministério da Fazenda, o SERPRO oferecerá assistência necessária à adaptação dos métodos e sistemas adotados pela administração fazendária ao processamento de informações. 
Art. 14. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, o SERPRO goza de isenção de impostos federais. (…).’
11. Apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, da legislação apresentada e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 60. Verifica-se, ainda, que os serviços desenvolvidos pelo autor envolvem também segurança da informação em prol do bem-estar coletivo. Além disso, as atividades desenvolvidas estão fora do ambiente concorrencial, o que a diferencia de uma empresa pública exploradora de atividade econômica”.

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre os atos reclamados e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato esse que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº 0000360-24.2019.5.07.0009, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente